Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-32.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014350-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE - CPF: 065.701.651-94 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ROGERIO VAZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 038.025.911-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE FIGUEIREDO BAZZANO DE MAGALHAES - CPF: 059.667.631-00 (VÍTIMA), RIAN RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 102.063.061-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM A SIMULAÇÃO DE ARMAMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o apelante como incurso no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, fixando pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de multa e indenizações por danos materiais e morais. A defesa pleiteia absolvição, desclassificação para furto tentado, afastamento da majorante de concurso de pessoas com a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação por roubo tentado; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; e (iii) se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e consistente em juízo, encontra robusta confirmação no reconhecimento pessoal, nos depoimentos policiais e nos elementos de prova colhidos na fase investigatória e judicial.

4. A simulação de armamento, quando idônea a reduzir a resistência da vítima, configura grave ameaça e preenche os elementos típicos do crime de roubo, mesmo que não haja arma real apreendida.

5. A tentativa de afastar a majorante do concurso de pessoas mostra-se infundada, diante da atuação conjunta e coordenada entre o apelante e o adolescente, com divisão de tarefas e liame subjetivo evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, podendo sustentar a condenação penal. 2. A simulação de porte de arma, quando suficiente para intimidar a vítima, configura grave ameaça e justifica a tipificação da conduta como roubo, afastando a tese de furto. 3. A causa de aumento do concurso de pessoas incide quando comprovada a atuação conjunta dos agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, ainda que um dos envolvidos seja adolescente."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
157, § 2º, II, e art. 14, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023; TJMG, APR 0077182-17.2020.8.13.0672, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1014350-32.2021.8.11.0042, o
condenou
como incurso nas penas do
art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
20 (dez) dias-multa
, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais (ID 315503985), o apelante pleiteia sua
absolvição do crime de roubo
, alegando insuficiência de provas para a condenação, subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de roubo majorado tentado para furto tentado, ou, alternativamente, para roubo simples tentado, com a consequente redução da pena aplicada, além do questionamento acerca da ausência de comprovação objetiva dos prejuízos.

Contrarrazões ministeriais (ID 315503987), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 322477899, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 315503981), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consta da denúncia que, no dia 22/09/2021, por volta de 01h00min, em via pública, na Rua La Paz, bairro Pico do Amor, nesta Capital, próximo ao Shopping Três Américas, o denunciado
LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE
, em concurso com o adolescente
Rian R. de S. S.
, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça, tentaram subtrair um veículo Prisma de cor prata, placa QEN-3F04, pertencente à vítima
Altair José Figueiredo Bazzano de Magalhães
, cujo crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo a exordial acusatória, a vítima, foi chamada via aplicativo 99 para fazer uma corrida para uma pessoa do sexo feminino identificada como
"Duda Medeiros"
. Contudo, quem se apresentou para embarcar foi o adolescente
Rian
, informando que "DUDA" era sua prima.

Durante o trajeto, o adolescente solicitou que parassem em um ponto, onde embarcou também o denunciado
LUCAS FELIPE
, e, próximo ao Shopping Três Américas, ambos anunciaram o assalto, dizendo estarem armados e ordenando que a vítima entregasse todo o dinheiro que possuía e saísse do veículo. A vítima, no entanto, acelerou o automóvel, o que impediu a consumação do crime, pois os agentes, temendo serem presos, puxaram o freio de mão do veículo, abriram as portas e fugiram em direções diferentes.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória
:

Conforme relatado, o pleito absolutório almejado pela i. Defesa, se volta especificamente ao crime de roubo fundado na ficta inexistência de provas suficientes acerca da autoria do ilícito patrimonial e à individualização acerca da participação do recorrente.

Entretanto,
a pretensão não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2021/24599 (ID 315503420), do Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 315503428), do Relatório da investigação (ID 315503438 - Pág. 54/57), além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, o conjunto probatório amealhado aos autos é robusto e coeso, não deixando margem para dúvidas quanto à participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima
Altair José Figueiredo Bazzano de Magalhães
, em seu depoimento judicial, reiterou as declarações presentadas à autoridade policial e narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, na data do crime, trabalhava como motorista de aplicativo quando recebeu uma solicitação de corrida em nome de uma mulher. Ao chegar ao local indicado, encontrou um homem que disse ser primo da solicitante. Durante o trajeto, este passageiro pediu para parar e embarcar um amigo - o ora apelante.

Continua seu relato descrevendo que, próximo ao Shopping Três Américas,
ambos anunciaram o assalto e simularam estarem armados ao colocarem as mãos por baixo das camisetas
. Diante da situação, a vítima acelerou o veículo, momento em que um dos ocupantes puxou o freio de mão, fazendo com que o automóvel parasse. Em seguida, os dois indivíduos fugiram do local, cada um por uma porta.

Necessário consignar que a vítima reconheceu o apelante na delegacia
"com toda a certeza"
,
baseando-se principalmente nas características físicas e roupas que os dois indivíduos vestiam
– camisas de times de futebol, sendo uma do Barcelona e outra da Argentina (ID 315503428). Ademais, relatou que, após o ocorrido, acionou a polícia, que logrou êxito em localizar rapidamente os suspeitos, nas proximidades do local do crime, trajando exatamente as vestimentas descritas.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou sua presença no veículo conduzido pela vítima no momento dos fatos, ao mesmo tempo em que tentou se eximir da responsabilidade criminal alegando desconhecimento prévio da intenção delituosa de seu comparsa (ID 315503971).

Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se isolada e manifestamente incompatível com a dinâmica dos acontecimentos narrada pela vítima e corroborada pelos policiais que atenderam à ocorrência, ouvidos durante o inquérito (ID 315503422 e ID 315503423).

Ademais, a narrativa da vítima constitui elemento probatório de significativa importância, sobretudo quando corroborado por outras provas, como a prisão em flagrante dos suspeitos nas proximidades do local do crime, trajando as mesmas roupas descritas pelo ofendido.

Nesse diapasão,
cumpre atentar-se
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando
a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras do ofendido ouvido em juízo
, aliado aos testemunhos extrajudiciais dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do recorrente.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da almejada desclassificação:

Igualmente improcedente é o pleito de
desclassificação
do crime de roubo majorado tentado para o delito de furto tentado.

A distinção fundamental entre os tipos penais de
roubo e furto
reside na presença ou ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa como meio para a subtração da coisa. No caso em apreço, a grave ameaça exercida pelo apelante e seu comparsa está cabalmente demonstrada pelo depoimento da vítima, que relatou de forma clara e precisa o anúncio do assalto e a simulação de porte de arma pelos agentes, que colocaram as mãos por baixo das camisetas,
gerando fundado temor no ofendido
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simulação de porte de arma, quando apta a intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência, configura grave ameaça suficiente para a caracterização do crime de roubo.

No caso em exame, a reação da vítima, que acelerou o veículo em desespero, evidencia o temor real e imediato provocado pela conduta dos agentes, o que afasta por completo a possibilidade de enquadramento da conduta como furto.

Ademais, o fato de não ter sido apreendida arma de fogo em poder dos apelantes não descaracteriza a grave ameaça, elemento constitutivo do tipo penal de roubo. Isso porque, para a configuração da grave ameaça, basta que a conduta do agente seja idônea a provocar temor na vítima, reduzindo sua capacidade de resistência, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência pátria elucida o tema:

“[...] 2.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo
, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. [...].”
(STJ – REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023) – destaquei.

Portanto, estando devidamente comprovada a grave ameaça exercida contra a vítima, elemento constitutivo do tipo penal de roubo, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto.

Por oportuno, ainda que a i. defesa, confusamente aponte que
“não houve lesão significativa ao patrimônio ou à esfera moral da vítima, o que, somado às demais inconsistências probatórias, reforça a tese absolutória ou, ao menos, impõe a desclassificação da conduta para tipo penal menos gravoso”,
tal argumento não prospera.

Isso porque, além de devidamente comprovadas as elementares exigidas para o tipo penal do roubo, nos termos expostos nas linhas anteriores, em confirmação da fundamentação lançada na r. sentença, cumpre explicitar que, em juízo, a vítima elucidou que, em razão da tentativa de roubo, deixou de trabalhar durante toda a noite, o que lhe causou prejuízo financeiro estimado em R$ 300,00 (trezentos reais). Ademais, afirmou que o episódio a afetou emocionalmente a ponto de não conseguir mais trabalhar no período noturno após o incidente, passando a trabalhar apenas no período da tarde.

Nesse contexto, além dos citados prejuízos
não mitigarem a subsunção da conduta atribuído ao recorrente à espécie delitiva a ele imputada
, registro que consubstanciaram elementos que fundamentaram a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do que prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A par do consignado na r. sentença, o
dano material
restou consubstanciado na perda de renda decorrente da impossibilidade de continuar trabalhando na noite do crime, estando devidamente demonstrado pelo depoimento da vítima; ao passo que o
dano moral
decorreu do temor e a insegurança gerados pela tentativa de roubo, implicando na mudança da rotina de trabalho da vítima; redundando em condenação a título de indenização dos danos decorrentes da infração penal, em
quantum
proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a extensão do dano sofrido pela vítima, compatíveis com o pleito anunciado pelo
Parquet
na denúncia.

3.

Do afastamento da majorante do concurso de pessoas:

No que concerne ao pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
, também não assiste razão ao apelante.

A majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal configura-se quando o crime é cometido mediante
concurso de duas ou mais pessoas
, exigindo-se, para sua caracterização, a presença de liame subjetivo entre os agentes e a efetiva participação de todos na execução do delito.

No caso em tela, restou sobejamente demonstrado que o apelante e o adolescente
Rian
atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios na prática do crime de roubo.
Ambos embarcaram no veículo da vítima, anunciaram o assalto, simularam estar armados e, após a reação do ofendido, fugiram juntos do local
.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou que estava acompanhado do adolescente
Rian
no momento dos fatos, embora tenha tentado se eximir da responsabilidade criminal alegando desconhecimento prévio da intenção delituosa de seu comparsa. Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se isolada e manifestamente incompatível com a dinâmica dos acontecimentos narrada pela vítima.

Ademais, o interrogatório extrajudicial do recorrente revela,
no mínimo, a conduta do apelante em aderir à ação do adolescente
, porquanto descreveu à autoridade policial que, tão logo adentrou no veículo,
“Rian ficou me cutucando, dando sinais

de que iria assaltar o cara do carro”
(ID 315503426 - Pág. 3).

Cumpre rememorar que no
concurso de pessoas
, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal Brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe:

“[...]
Considerando que o delito foi praticado por mais de um agente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, não há que se falar em decote da majorante do concurso de pessoas
[...]”.
(TJMG - APR: 00771821720218130672, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 18/10/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:19/10/2022) – destaquei.

Destarte, estando devidamente comprovada a atuação conjunta do apelante e do adolescente
Rian
na prática do crime de roubo, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, impõe-se a
manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
.

Por consequência lógica, resta prejudicada a análise do pleito genérico de redução da pena aplicada, uma vez que nenhuma das teses defensivas foi acolhida.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026